Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701584-94.2020.8.07.0000 Agravante(s) C. N. P e outros Agravado(s) UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA. - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. N. P e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 53142188 do processo n. 0700064-78.2020.8.07.0007) que, nos autos ação de obrigação de fazer ajuizada pelos ora agravantes contra UNI - Centro de Ensino Unificado Ltda. - EPP, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial consistente em determinar que a parte ora agravada proceda às matrículas requeridas no curso supletivo com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão dos atinentes certificados, se aprovados. Em suas razões recursais (ID 13858678), os agravantes informam que ainda não concluíram o ensino médio, não possuindo, assim, o certificado de conclusão do Ensino Médio, documento indispensável para a realização da matrícula perante a Universidade, ressaltando que as aulas se iniciam em 4/2/2020. Narram que a agravada se negou a realizar suas matrículas para realizarem exames de conclusão do ensino médio, sob o fundamento de que ainda não possuem 18 (dezoito) anos de idade. Ressalta, contudo, a norma constitucional prevista no art. 208, V, da CF, que assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, o que seria medido por meio da aprovação no vestibular, que ocorreu no caso, e não pela idade do candidato. Ao final, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam determinadas as imediatas matrículas no exame supletivo do ensino médio e, caso aprovados, lhes sejam entregues os certificados de conclusão do ensino médio em tempo hábil para confirmar suas matrículas na Universidade. No mérito, requerem a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 13858679). Em decisão de ID 13933502, esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (ID 16018473). A d. 17a Procuradoria de Justiça Cível, conforme parecer de ID 16368481, oficiou pela negativa de seguimento ao recurso pelo esvaziamento do objeto da ação diante da perda superveniente do interesse processual. No mérito pugnou pelo desprovimento do recurso. Intimados a se manifestarem sobre eventual perda de objeto do recurso (ID 16406606), transcorreu in albis o prazo concedido aos agravantes (ID 16768213). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se dos autos que os agravantes foram aprovados em processos seletivos de Universidades no Estado de Goiás, sem, contudo, terem completado o último ano do ensino médio. Sustentam que o certificado de conclusão de ensino médio é necessário para a realização da matrícula no curso superior e que a Instituição de Ensino agravada teria se negado a realizar a matrícula para aplicação dos exames de conclusão do ensino médio (exames supletivos) em razão de não possuírem a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial consistente em determinar que a parte ora agravada procedesse às matrículas requeridas no curso supletivo com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão dos atinentes certificados, se aprovados. Ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada no presente agravo de instrumento foi indeferida por esta Relatoria, consoante decisão de ID 13933502. No parecer de ID 16368481, a d. 17a Procuradoria de Justiça Cível, oficia pela negativa de seguimento ao recurso pelo esvaziamento do objeto da ação diante da perda superveniente do interesse processual. Para tanto, aduz que: No caso em tela, verifica-se que os Recorrentes não obtiveram concessão de medida liminar e que o período para o registro de matrícula nas instituições de ensino superior expirou no dia 04/02/2020, data em que começaram as aulas do primeiro semestre letivo de 2020, conforme informado na exordial. Diante de tal informação, tem-se que o provimento jurisdicional no caso em apreço já não faz mais sentido, uma vez que o período para os Agravantes efetuarem a matrícula expirou há muito tempo. Ante o transcurso do lapso temporal, sem que tenha sido concedida medida antecipatória, verifica-se o esvaziamento o objeto da ação diante da perda superveniente do interesse processual, o que prejudica o agravo de instrumento em questão. Por este motivo, deve ser negado seguimento ao presente recurso. Com efeito, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema[1]: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. No caso, constata-se que o presente recurso não alcançará o resultado útil pretendido, porquanto, como já relatado, o pedido formulado na presente ação visa afastar a exigência da idade mínima de 18 (dezoito) anos, prevista na Lei n. 9.394/96, e determinar que a Instituição ré realize a matrícula dos autores no curso supletivo, a fim de viabilizar a realização dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a obtenção dos respectivos certificados de conclusão, necessários à efetivação da matrícula nas Universidades. Contudo, consoante alegado pelos agravantes, as matrículas poderiam ser realizadas até 4/2/2020, data de início das aulas nas Universidades. Dessa forma, verifica-se que, nas atuais circunstâncias, a pretensão dos recorrentes, consistente na matrícula em curso supletivo e emissão dos certificados de conclusão do ensino médio, não possui o condão de alcançar o seu fim, haja vista o indeferimento da tutela de urgência requerida, além de não constar nos autos outras informações que indiquem a utilidade do provimento judicial. Assim, constata-se que o presente recurso não ultrapassa o requisito da admissibilidade, haja vista a ausência do interesse recursal por perda do objeto. Em casos similares, confiram-se os claros precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SEGURANÇA DENEGADA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA MATRÍCULA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A regra inserta no art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no 9.394/96, a qual estabelece a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio, deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal, que detém os princípios e normas inerentes à educação. 2.A norma constitucional insculpida no artigo 208, inciso V, preceitua ser a capacidade o único requisito para o acesso aos níveis mais elevados de ensino, razão pela qual não deve haver impedimento legal à inscrição e realização de exame em curso supletivo, visando à obtenção de certificado de conclusão de ensino médio ao aluno menor de 18 (dezoito) anos, aprovado em vestibular, demonstrando maturidade e aptidão para o ingresso em curso de nível superior. 3. Verifica-se, entretanto, o esvaziamento do objeto da ação e a perda superveniente do interesse processual, em face do exaurimento do prazo para efetivação da matrícula na universidade, bem como, pela maioridade alcançada pela impetrante. 4. Apelação não provida. (Acórdão n.803814, 20120111793482APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2014, Publicado no DJE: 21/07/2014. Pág.: 83) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PRAZO DE MATRÍCULA ESCOADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. O escoamento do prazo para a realização da matrícula no curso superior, antes da submissão do impetrante aos exames necessários à conclusão do ensino médio implica na perda superveniente do interesse recursal. 2. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão n.894348, 20150110653090APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 18/09/2015. Pág.: 164) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 15 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1613.